Tribunal: TJDFT
Processo: 0005766-53.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005766-53.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ao ID 17423516, o exequente afirma que os valores depositados pelo devedor à ID 16893726 não quitam os créditos devidos, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE. Ao ID 17958341, o DF alega que operada a preclusão da questão meramente patrimonial, não cabe mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador